Tribunal: TJSP
Processo: 1007352-08.2024.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. A autora, Simone Lima de Oliveira, sofreu acidente de trânsito relacionado ao trabalho em 01/06/2013, resultando na fratura de sua perna esquerda. Requereu auxílio-acidente alegando redução de capacidade laboral. A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido, fundamentando na

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.
I. Caso em Exame
1. A autora, Simone Lima de Oliveira, sofreu acidente de trânsito relacionado ao trabalho em 01/06/2013, resultando na fratura de sua perna esquerda. Requereu auxílio-acidente alegando redução de capacidade laboral. A sentença de primeira instância julgou improcedente o pedido, fundamentando na ausência de incapacidade laborativa.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a autora possui direito ao auxílio-acidente, considerando a redução de sua capacidade laboral e o reconhecimento administrativo da condição pelo INSS.
III. Razões de Decidir
3. O nexo etiológico laboral foi comprovado pela emissão de CAT e concessão administrativa de benefício acidentário.
4. A redução da capacidade laboral da autora foi reconhecida na esfera administrativa, por médico vinculado à Autarquia, negado o benefício por não se enquadrar a sequela no texto legal.
5. A perícia judicial também reconheceu a existência de sequela, afirmando não haver repercussão funcional e enquadramento na legislação de regência.
6. É desnecessário o enquadramento da lesão no rol do Anexo III do Decreto 3.048/99 para a concessão do benefício, bastando o cumprimento dos requisitos da Lei 8.213/91.
IV. Dispositivo e Tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O direito ao auxílio-acidente não é condicionado ao grau de incapacidade, bastando a redução da aptidão laborativa oriunda de sequela de acidente de trabalho. 2. O enquadramento da lesão no Anexo III do Decreto 3.048/99 não é necessário para concessão do benefício.

Legislação Citada:
CPC: arts. 85, §2o, e 98, §3o.
Lei 8.213/91: art. 86, caput e §2o.
Decreto 3.048/99: art. 104, §6o.
Lei 9.494/97: art. 1o-F.
EC 113/2021: art. 3o.

Jurisprudência Citada:
STJ, Tema 416.
STJ, REsp no 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, Tema 862.
STF, RE no 870.947/SE, Tema 810.
STJ, Tema 905.
STJ, Tema 1.105.